Tribunal: TJDFT
Processo: 0015457-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015457-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 38196679, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que as substituídas ROSÂNGELA FRANCISCA DA COSTA, ROSÂNGELA TAVARES XAVIER DE NORONHA, RUBIA LIMA DE ARAUJO DA CONCEIÇÃO, ROSELENE MENDES DA SILVA, ROSELY BARBOSA DIAS, ROSILDA DE FREITAS ALVES, ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Postulou a expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatório em benefício de ROSANA MARTINS PEREIRA LIMA DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 39484804). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 38926934). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 38196679 foram elaboradas observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 35904004. Devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 39484805), homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por ROSELENE MENDES DA SILVA, ROSÂNGELA FRANCISCA DA COSTA, ROSÂNGELA TAVARES XAVIER DE NORONHA, ROSELY BARBOSA DIAS, ROSILDA DE FREITAS ALVES, RUBIA LIMA DE ARAUJO DA CONCEIÇÃO e ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 338196679, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se, consoante as planilhas de ID: 38196679: a. PRECATÓRIO, em benefício de ROSANA MARTINS PEREIRA LIMA DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; b. RPV, em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução; e, c. RPVs, em favor de ROSELENE MENDES DA SILVA, ROSÂNGELA FRANCISCA DA COSTA, ROSÂNGELA TAVARES XAVIER DE NORONHA, ROSELY BARBOSA DIAS, ROSILDA DE FREITAS ALVES, RUBIA LIMA DE ARAUJO DA CONCEIÇÃO e ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 17 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador